Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA, INTERNET E TV PAGA. CANCELAMENTO SOLICITADO E NÃO EFETIVADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora reclama ter solicitado a suspensão dos serviços, quando a operadora informou ser necessário cancelar o contrato entre as partes. Decorrido um tempo da devolução do aparelho, percebeu que seu nome estava negativado em serviço de proteção ao crédito (R$ 3.615,55 – três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Após contato com a empresa, foi informada que o sistema estava com problema e que o cancelamento não tinha sido realizado, o que acarretou na reclamação pela consumidora em diversas plataformas (Anatel, Reclameaqui, Consumidor.gov e etc), sem sucesso.

2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a abstenção de cobranças referente ao valor do contrato (e exclusão do nome da autora dos serviços de proteção ao crédito), a determinação de expedição do boleto para quitação de dívida da autora no valor de R$ 91,17 (noventa e um reais e dezessete centavos), a condenação da ré em indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, pleiteia a improcedência da condenação em danos morais, sob o argumento de não haver nos autos prova da negativação e de não haver prova da lesão ao direito de personalidade, além da minoração do valor da condenação, em atenção ao princípio da razoabilidade.

3. A parte recorrente afirma não haver prova da negativação da devedora nos autos, o que configuraria mera cobrança e, consequentemente, não ensejaria na condenação em danos morais. Contudo, a parte autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito a partir dos excertos de tela ID 23796173, mas a recorrente deixou de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, de modo a não lhe assistir razão.

4. A inscrição indevida de consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.059.663/MS), ensejando a responsabilização da empresa sem necessidade de demonstração da violação dos direitos da personalidade.

5. A parte recorrente não demonstrou o excesso de condenação ventilado. É que a modificação dos valores fixados pelo juízo sentenciante somente devem ocorrer quando houver evidente excesso/insuficiência dos valores, o que não restou demonstrado no caso, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações. Cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1266156, 07505386020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Partes: TIM S.A. vs LIGIA MARIA MOREIRA MARTINS.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.